Tribunal: TJBA
Processo: 8041628-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041628-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: M. A. G. A. e outros Advogado(s): GABRIEL DE CARVALHO COIMBRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL ARBITRADO. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Ação de Impugnação ao Valor do ITCMD proposta pelo agravante, menor impúbere representado por sua genitora, visando impugnar o arbitramento do valor venal de imóvel objeto de inventário judicial, promovido pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 2. Decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Caravelas que indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3. Interposição de agravo de instrumento visando à concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e à manutenção do valor venal conforme o cadastro municipal (R$ 35.376,00), salvo prova técnica em contraditório. 4. Decisão monocrática deferindo o efeito suspensivo. 5. Contraminuta do Estado da Bahia sustentando legalidade do arbitramento com base no valor de mercado e ausência de ilegalidade no procedimento fiscal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a majoração da base de cálculo do ITCMD sem avaliação técnica e sem observância do contraditório; (ii) saber se é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tais hipóteses, nos termos dos arts. 151, V, do CTN. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A base de cálculo do ITCMD deve observar o valor venal dos bens transmitidos, conforme art. 38 do CTN e art. 4º da Lei Estadual nº 7.337/1998. 8. O art. 29 do Decreto Estadual nº 2.487/1989 prevê que o valor venal deve refletir o valor de mercado, permitindo arbitramento pela Fazenda, desde que fundamentado em critérios técnicos e respeitado o contraditório. 9. No caso, o arbitramento majorou o valor do imóvel em cerca de 295% sem realização de perícia ou participação do contribuinte, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV). 10. A ausência de motivação técnica idônea e de procedimento avaliativo com participação do contribuinte desautoriza a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal. 11. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento pelo Fisco, mas exige motivação e obediência aos princípios constitucionais (AREsp 2.580.956/SP, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 11/11/2024). 12. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ao menor impúbere, justifica-se a manutenção do valor venal do imóvel nos termos em que requerido pela parte autora, com base nos arts. 151, V, do CTN e 300 do CPC. 13. Deve ser garantida a apuração do valor real em contraditório, mantendo-se provisoriamente o valor constante do cadastro municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Agravo conhecido e provido para determinar que a base de cálculo do ITCMD respeite o valor venal de R$ 35.376,00, salvo ulterior prova técnica produzida em contraditório. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código Tributário Nacional, arts. 38 e 151, V; Decreto Estadual nº 2.487/1989, art. 29; Decreto Estadual nº 6.339/1997, art. 15, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.580.956/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe 11/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041628-41.2025.8.05.0000 em que figura como agravante M.A.G.A E OUTROS e agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao agravo, reformando a decisão, pelas razões adiante alinhadas.